Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013485-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDA GONZAGA ALVES (VÍTIMA), ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 998.588.601-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2º VOGAL , DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL , DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, EM RELAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

–
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
–
DELITO DEFEMINICÍDIO TENTAD
O QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(
ART.

121, § 2°, I, IV
E
VI
E
§ 2º
-
A, I,
C/C
§ 7º, IV
C/C

ART.
14, II,
DO CÓDIGO PENAL
)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – DECISÃO PROLATADA
COM EMPREGO DE TERMOS E EXPRESSÕES
COMEDIDA
S
,
COM O ESCOPO DE
DEMONSTRAR A PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
DO ILÍCITO IMPUTADO AO RECORRENTE
– 2.
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IM
POSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS

INDICIÁRIOS

MÍNIMOS INDICATIVOS D
A PRESENÇA DE

ANIMUS NECANDI
– ETAPA PROCESSUAL
NA QUAL
PREVALECE O
AFORISMO

IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS
INCISOS I
E
IV DO § 2º DO ART.
121 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – NATUREZAS DISTINTAS –

4
. DESPROVIMENTO
DESTE
RECURSO.

1.
Não
se pode
falar em nulidade da
sentença
de pronúncia por excesso de linguagem
quando o
magistrado se limita a indicar, com redação comedida, os elementos
de convicção que
demonstram a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria
,

como sói ser na espécie
.

2.
Afigurando-se plausível a versão acusatória
no
sentido de que o
recorrente
teria agido
, em tese,
imbuído por
animus

necandi
, ou seja, com o propósito de ceifar a vida da vítima, revela-se incabível a desclassificação do delito de
feminicídio
tentado para o de lesão corporal na primeira fase do rito do júri, uma vez que, nessa etapa, prevalece a máxima
in
dubio
pro
societate
.

3. A exclusão de qualificadoras
na fase de pronúncia
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
;
impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena obriga
a
apreciação
delas
pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Constituição Federal. Além disso,
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é
descabido
cogitar-se
em
bis in idem
em razão do reconhecimento
,
na sentença de pronúncia
,
da possível incidência das qualificadoras do feminicídio e do motivo
torpe
,
eis que

este

tem
natureza subjetiva
e
é ligado ao
animus
do agente, enquanto a violência contra a mulher
possui
natureza objetiva, devendo, por
conseguinte,
ambas
ser
em
submetida
s
, concomitantemente, ao Tribunal do Júri.

4
. Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
André Teixeira dos Santos
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1000722-61.2021.8.11.0046 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade da decisão por excesso de linguagem; no mérito, pleiteia a desclassificação do crime para o de lesão corporal, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (Id. n. 95839481, pp. 92-102).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 95839481, pp. 105-118).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 95839481, pp. 119-120).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 99893497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
André Teixeira dos Santos
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Irresignado, o ora recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por excesso de linguagem; no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, ou, em caráter subsidiário, a extirpação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à preliminar, é sintomático que a defesa não tenha apontado uma expressão ou palavra sequer que caracterize o suposto excesso de linguagem, capaz de influenciar os jurados. Pelo contrário, verifico que o juízo
a quo
, ao pronunciar o acusado, valeu-se de linguagem comedida, limitando-se a indicar os elementos que formaram seu convencimento acerca da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, sem, contudo, utilizar expressões que denotassem certeza acerca da procedência da imputação. Veja-se:

“
Imputa-se ao réu
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, I, c/c §7º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada, conforme auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas e vítima. Aliás, essa questão sequer foi objeto de controvérsia.

A autoria, em princípio, se revela certa na pessoa do denunciado, em especial porque houve a confissão parcial do réu.

Ao ser ouvido em Juízo, explicou que estava com Matheus e foram buscar o Willian para irem até a casa de sua genitora. Quando estava chegando na curva, percebeu que era a vítima e quis mostrar que estava de carro.

Disse que acelerou o veículo para acompanhar a vítima, mas não estava correndo, só queria mostrar que estava de carro. Contudo, ela caiu e do seu lado não tinha ninguém, só do outro lado que havia muita gente e eles saíram falando que tinha passado o veículo por cima da vítima.

Depois do ocorrido, afirma que pensou em se entregar, mas seus amigos não deixaram. Explicou que o veículo estava com problema no freio, só funcionava no final.

A vítima Ivanilda Gonzaga Alves, quando ouvida em Juízo, explicou que estava trabalhando e saiu para fazer uma entrega. Ao retornar, não percebeu que o veículo estava se aproximando e só se deu conta quando ocorreu a colisão, mas não se recorda dos fatos, pois ficou desacordada por 20 dias e somente agora que está recuperando a memória.

Segundo a narrativa, não estava conversando com o réu, mas ele ia até o seu trabalho com frequência e ficava bravo com a vítima. Arguiu que conviveu com o réu por aproximadamente 19 anos e o relacionamento era conturbado, o réu sempre proferia xingamentos.

A filha da vítima, Andressa Alves Nunes, quando ouvida em Juízo na condição de informante, relatou que no dia dos fatos, recebeu uma ligação do seu irmão informando que o réu havia batido com o carro em sua genitora. Quando chegou no hospital, sua mãe estava desacordada.

Explicou que sua mãe ficou internada por 20 dias em Cáceres, pois teve politraumatismo do lado esquerdo da cabeça, além de hemorragia no ouvido.

Sobre o relacionamento de sua mãe com o réu, explicou que eles estavam separados há 1 ano, mas ele sempre estava indo atrás dela no banco, proferindo ameaças e já a agrediu diversas vezes.

No dia dos fatos, a vítima teria saído para entregar um frango à cliente e quando estava voltando foi atingida pelo veículo. Explicou que tomou conhecimento de que Willian e Matheus estavam no veículo com o réu e ninguém prestou socorro.

O Policial Militar Lindomar de Luque Franco, responsável por atender a ocorrência, explicou que receberam uma denúncia de crime envolvendo violência doméstica e se deslocaram para o hospital, onde encontraram a vítima inconsciente, de modo que não conseguiu responder às indagações. A vítima estava com uma lesão na cabeça e sangramento no ouvido.

Relatou que no mercado havia câmeras de segurança e captou o momento em que o veículo do réu atingiu a motocicleta que a vítima pilotava. A vítima teria caído da motocicleta e o réu empreendido fuga.

A testemunha afirma que, pelas imagens, o réu estava transitando em velocidade acima do permitido. Explicou que o réu se aproximou pela traseira da motocicleta e se a vítima tivesse caído em cima, o réu teria passado o veículo por cima dela, considerando a velocidade que ele estava.

A testemunha de defesa Matheus Augusto Sombra Barrozo, que estava com o réu no momento do crime, quando ouvido em Juízo, aduziu que o réu disse que ‘ia dar um susto nela só’. Explicou que o réu acelerou o veículo quando viu a ex-mulher e quando chegou perto, como carro estava sem freio, pegou do lado da moto da vítima e ela caiu. Nesse momento, pediu para o réu parar o carro.

O réu teria virado a esquina e parado o veículo, ocasião em que a testemunha e Willian foram tentar socorrer a vítima. Relatou que o veículo do réu estava com problema no freio e não conseguiram arrumar porque era sábado. Antes do ocorrido, foram até a fazenda, há 40km.

Corroborando as informações, a testemunha Willian Ribeiro Moura, que também estava no veículo no momento do crime, explicou que estava no banco de trás do veículo, mexendo no celular e só percebeu o impacto, quando viu que havia atingido a vítima. Aduziu que o réu estava dirigindo devagar e que acredita que o réu não tinha intenção de acertar a vítima, mas não pode afirmar, pois não estava prestando atenção.

Como se percebe, há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou crime de feminicídio qualificado, na forma tentada, em face da vítima Ivanilda Gonzaga Alves, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso.

Com base nos elementos acima pontuados, não há razão para o acolhimento das teses defensivas de desclassificação do crime de feminicídio qualificado, na forma tentada, para o crime previsto no art. 129, § 1º, II, do CP, por entender que não houve animus necandi ou reconhecimento da desistência voluntária.

A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No tocante ao pleito de decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tem-se que a pronúncia não é o momento recomendado para a providência.

Isso porque consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento das qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo ‘in dubio pro societate’ (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

No caso, recomendável, presente esse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca o afastamento, se for o caso, das qualificadoras atribuídas ao réu.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi).

No caso em concreto, há indícios de que o denunciado tinha intenção de ceifar a vida da vítima, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrário.

De qualquer sorte, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI e § 2ºA, inciso I, c/c § 7º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
” (Id. n. 95839481, pp. 71-74;
sic
).

Como se nota, a decisão impugnada não destoa da normalidade dos pronunciamentos judiciais dessa natureza, atendo-se à apresentação e discussão meramente superficial dos elementos probatórios ensejadores da pronúncia e consequente submissão do caso ao crivo do Tribunal do Júri.

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar de nulidade do
decisum
por excesso de linguagem.

No tocante à pretensão desclassificatória e de afastamento das qualificadoras, reputo necessário, inicialmente, transcrever a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 12h13min, em via pública, notadamente à Avenida Prefeito Valdir Masutti (em frente a Distribuidora de Bebidas Comodoro Fest), Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, o denunciado
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), por razões das condições de sexo feminino (violência doméstica e familiar), prevalecendo das relações íntimas de afeto e em descumprimento de medidas protetivas de urgência, tentou matar Ivanilda Gonzaga Alves, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a sua defesa, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai do caderno investigativo que
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
e Ivanilda Gonzaga Alves conviveram por aproximadamente 19 (dezenove) anos, sendo certo que encontram-se separados desde o mês de fevereiro do ano de 2020.

Consoante se infere dos autos de nº 1003078-63.2020.8.11.0046, desta Comarca de Comodoro/MT, em meados do mês de novembro de 2020,
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
ameaçou Ivanilda Gonzaga Alves de causar-lhe mal injusto e grave.

Destaca-se que, em razão da ameaça sofrida, a vítima buscou proteção do Estado e, na data de 26 de novembro de 2020, obteve medidas protetivas em seu favor, a serem cumpridas pelo denunciado, sendo que este foi devidamente intimado da restrição judicial.

Ocorre, entretanto, que, no dia dos fatos, porquanto inconformado com o término do relacionamento amoroso,
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
, em verdadeiro descumprimento da referida determinação judicial, dirigia seu veículo, quando, então, avistou Ivanilda Gonzaga Alves conduzindo sua motocicleta, momento em que, dolosamente, acelerou e atropelou a ofendida (vide vídeo anexo).

O denunciado não logrou êxito em consumar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital, apresentando corte na região da cabeça, vômito, sangramento em ouvido esquerdo, local onde permaneceu internada em estado grave por 03 (três) dias.

Após a prática do crime acima descrito,
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
evadiu-se do local, sendo detido, horas mais tarde, em poder de uma porção análoga à cocaína, a partir de diligências ininterruptas efetuadas pela Polícia Militar.

O crime fora cometido por motivo torpe, na medida em que
ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS
tentou matar Ivanilda Gonzaga Alves em virtude do seu inconformismo em relação ao término do relacionamento anteriormente existente entre ambos.

Além disso, Ivanilda Gonzaga Alves estava com a possibilidade de defesa reduzida, tendo em vista que transitava de motocicleta e foi atropelada pelas costas, de forma repentina e surpreendente, por
ANDRÉ TEIEIRA DOS SANTOS
, o qual pilotava seu veículo Vectra Sedan Elegance, cor branca, placa JYU-9686
” (Id. n. 95839478, pp. 102-104).

Examinando detidamente os autos, constato que o pedido de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal se ancora, basicamente, na afirmação do acusado de que “
queria fazer uma graça
” e “
mostrar
” para a vítima, sua ex-mulher, “
que estava com um carro novo
”.

Ocorre que qualquer incursão meritória acerca do dolo do agente, nesta etapa processual, implicaria inequívoca subtração da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, bastando, por ora, que a tese de
animus necandi
sustentada pelo
parquet
na imputação

encontre lastro probatório mínimo.

Com efeito, é notório que, na primeira fase do rito procedimental atinente aos crimes dolosos contra a vida, prevalece a máxima
in dubio pro societate
, o que significa que, em caso de incerteza quanto à verdade real dos fatos – aqui inseridos elementos afetos à vontade do agente –, deve o magistrado, desde que convencido da prova da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, submeter a questão ao crivo dos jurados, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República, e no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a desclassificação, prevista no art. 419 do CPP, somente terá lugar quando o juiz “
se convencer
” da configuração de crime não listado no rol do art. 74, § 1º, do mesmo diploma normativo. Isso porque, tratando-se de processo a princípio sujeito ao veredicto dos jurados, o afastamento prematuro dessa competência constitucionalmente

resguardada, pelo magistrado, exige elevado
standard
probatório – não atingido na espécie.

É verdade que o escrutínio retrospectivo do propósito do acusado no momento da conduta, pelo judiciário, é tarefa das mais difíceis, a não ser em hipótese de confissão. Todavia, há casos em que as circunstâncias do crime (ou seja, fatores externos, anteriores, simultâneos ou posteriores à prática delitiva) permitem inferir uma
possibilidade
de dolo homicida, legitimando o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário. Afinal, nada mais razoável que reservar aos pares do réu, cidadãos leigos, a palavra final – externada de maneira democrática – sobre o espírito que
provavelmente
imbuía o acusado na ocasião.

No caso dos autos, observo que já vigoravam contra o recorrente medidas protetivas que aparentemente o proibiam, por exemplo, de se aproximar da vítima, medidas estas fixadas precisamente em virtude de ameaças supostamente proferidas pelo acusado contra a ofendida pouco antes do episódio descrito na denúncia, a denotar uma possível escalada (ou progressão) criminosa, como sói acontecer em situações de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Além disso, verifico que o próprio recorrente alegou que os freios de seu veículo não estavam funcionando adequadamente – e ainda assim, teria optado por “
dar um susto
” na vítima, acelerando o veículo em sua direção, o que pode dar margem à caracterização do dolo eventual, que, convém registar, é plenamente compatível com a modalidade tentada do crime de homicídio (nesse sentido: STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.786.201/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 25.6.2019; data da publicação: 5.8.2019).

Outrossim, convém salientar que os indivíduos que estavam no veículo com o recorrente (Matheus Augusto Sombra Barrozo e Willian Ribeiro Moura), questionados em sede investigativa e judicial, não souberam afirmar, categoricamente, se
André
tinha ou não intenção de atingir e matar a ofendida.

De resto, trago à colação o seguinte trecho do relatório policial subscrito pelo delegado Ricardo Marques Sarto:

“
Há prova da inconformidade do suspeito em relação ao término do relacionamento, bem como as tentativas de coibir a vítima, inclusive num dos áudios contidos na mídia acostada às fls. 85, em que ele diz: ‘o cara que está com você vai morrer... nunca deixe eu ver você com macho nenhum, porque senão eu posso até ir para a cadeia se você denunciar, mas uma hora eu saio’, também diz no terceiro áudio da mesma mídia que: ‘agora nós se ajeita, se ajeita assim né, no bom sentido das coisas, você só pensa em polícia né? Para com isso, polícia se você ver o que eu comprei aqui, cê vai ver polícia’, dando a entender que adquiriu uma arma ou algum objeto para intimidar a vítima. Por fim, contamos com as imagens do fato contidas na mídia acostada às fls. 33, onde
é possível visualizar com clareza o momento em que o carro colide com a motocicleta conduzida pela vítima, aparentemente em alta velocidade, tomando rumo ignorado, sem parar o veículo e/ou prestar socorro à vítima
. Com isso, a vítima ficou caída até a chegada do pronto atendimento, sendo que seu capacete foi arremessado a aproximadamente 10 (dez) metros à frente
” (Id. n. 95839479, pp. 108-109).

Diga-se de passagem que não merece maiores considerações, no atual estágio do processo, a tese de desistência voluntária sustentada em caráter quase que
obiter dictum
nas razões recursais, na medida em que não é possível rechaçar cabalmente a hipótese de que o réu tenha deixado o local do crime, sem consumar o homicídio, por receio de ser detido ou por acreditar que a violência do impacto fora suficiente para tanto.

Nesse contexto, observo a existência de indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter pretendido ceifar a vida da vítima, e de que tal intento somente não tenha sido atingido em virtude de circunstâncias alheias à vontade do réu, a saber, o socorro imediato da ofendida por terceiros que se encontravam nas imediações.

Diga-se de passagem que não merece maiores considerações, no atual estágio do processo, a tese de desistência voluntária sustentada nas razões recursais, na medida em que não é possível rechaçar cabalmente

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004374-30.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28.4.2021; data da publicação: 30.4.2021).

Destarte, reconheço a plausibilidade da hipótese acusatória, daí por que não vejo como acolher o pedido de desclassificação.

O mesmo raciocínio deve ser empregado no que diz respeito às qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal
. A propósito, a matéria é objeto do enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“
2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

Na espécie, há elementos probatórios que respaldam as assertivas ministeriais de que o delito teria sido perpetrado por motivo torpe (suposto inconformismo do recorrente com o término do relacionamento com a vítima) e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida (abalroamento da motocicleta que esta conduzia), razão pela qual somente os jurados poderão se pronunciar em definitivo sobre tais questões.

Contudo, reputo necessário extirpar,
ex officio
, a qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do CP.

Verifico que o juízo de origem, filiando-se à orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, não viu incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo torpe e do “feminicídio”.

A propósito, confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual ‘as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea’ (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.166.764/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.6.2019; data da publicação: 17.6.2019).

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a adjetivadora do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

3. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino.

4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido
” (STJ, Recurso Especial n. 1.739.704/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 18.9.2018; data da publicação: 26.9.2018).

Todavia, considerando que a orientação do STJ a respeito do tema não é dotada de força vinculante, passei a adotar, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000916-57.2018.8.11.0087, o entendimento de que a qualificadora do “feminicídio” possui caráter subjetivo, de modo que não poderá coexistir, na mesma imputação, com as qualificadoras do motivo fútil ou do motivo torpe, sendo imperioso examinar, de acordo com as particularidades do caso concreto, qual delas deverá prevalecer, evitando-se o
bis in idem
.

Com efeito, a redação do inciso VI do § 2º o art. 121 do CP, por conter a expressão “
por razões
”, não deixa a menor dúvida de que a referida qualificadora está relacionada à motivação do agente, tendo, portanto, caráter eminentemente subjetivo. Confira-se:

“
Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

VI – contra a mulher
por razões
da condição do sexo feminino:

(...)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
”

Ademais, conquanto o § 2º-A do art. 121 do CP estabeleça que “
há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”, tal dispositivo não descaracteriza a natureza subjetiva da qualificadora em comento.

A respeito da matéria, confira-se o que leciona Cleber Masson:

“
E o que são ‘razões da condição de sexo feminino’? O § 2.º-A do art. 121 do Código Penal contém uma norma penal explicativa, assim redigida:

§ 2.º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

(...)

Entretanto,
o reconhecimento da violência doméstica ou familiar contra a mulher não é suficiente para a configuração do feminicídio
. O inciso I do § 2.º-A deve ser interpretado em sintonia com o inciso VI do § 2.º, ambos do art. 121 do Código Penal. Em outras palavras, o feminicídio reclama que a motivação do homicídio tenha sido as ‘razões da condição do sexo feminino’, e daí resulte a violência doméstica ou familiar.

(...)

O feminicídio constitui-se em circunstância pessoal ou subjetiva, pois diz respeito à motivação do agente
. O homicídio é cometido por razões de condição de sexo feminino. Não há nenhuma ligação com os meios ou modos de execução do delito
” (
Direito Penal Esquematizado, vol. 2: Parte Especial, arts. 121 a 212
, 9ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pp. 41-44; destaquei).

Enfrentando o tema ora discutido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA SUBJETIVA – APLICAÇÃO SIMULTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA QUALIFICADORA DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

-
Configura bis in idem a imputação simultânea das qualificadoras do ‘motivo torpe’ e do ‘feminicídio’, previstas respectivamente nos incisos I e VI do §2º, do art. 121 do CP, tendo em vista que ambas as circunstâncias dizem respeito à motivação do crime, possuindo natureza subjetiva, já que refletem igualmente o elemento interno que conduziu o autor à prática do delito
.

- O simples fato de a vítima encontrar-se desarmada não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
” (TJMG, Recurso em Sentido Estrito n. 0607677-64.2016.8.13.0024, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal; data do julgamento: 14.3.2017).

Trago à colação precedente no mesmo sentido, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. FRAUDE PROCESSUAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA
DO FEMINICÍDIO MANTIDA.
QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE
AFASTADA
. MANTIDO
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PRONÚNCIA PELO DELITO CONEXO.

1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, indaga-se da viabilidade acusatória, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, as versões apresentadas pelo réu não se mostram comprovadas indubitavelmente diante de outros elementos contidos nos autos. Prova pericial e testemunhal que indicam que o réu, que mantinha, em tese, relação de posse em relação à vítima, teria matado a ofendida mediante disparo de arma de fogo, bem como descartado o corpo. Tese de suicídio que é rechaçada por outros elementos existentes no processo.

2.
Qualificadora
do feminicídio deve ser submetida aos
jurados
. Relato das testemunhas que denotam que o acusado mantinha sentimento de posse em relação à vítima. Indicativo de subjugação da mulher em razão da condição do sexo feminino que autoriza a submissão da
qualificadora
ao Conselho de Sentença.

3.
Inviável o reconhecimento concomitante das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. No caso concreto ambas as qualificadoras subjetivas – motivo torpe e feminicídio – revelam situação atrelada às condições do sexo feminino, não podendo ser reconhecidas concomitantemente
. Assim, mantida a qualificadora do feminicídio e afastada a relativa ao motivo torpe
.

4. Remanesce
afastada
a
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ausência de elementos que permitam remontar, com a clareza necessária, a dinâmica dos fatos. Indicativos de relacionamento abusivo e de luta corporal entre réu e vítima. Surpresa que não encontra amparo nos elementos contidos no cabedal probatório.

5. Delito conexo de fraude processual cuja materialidade está comprovada, presentes indícios mínimos da autoria delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na fase da pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ
” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito, n. 70084508753, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.11.2020).

Na espécie, verifico que o mero fato de que o acusado e a vítima conviveram maritalmente por longo período (sendo que já estavam separados há mais de um ano à época dos fatos) não é suficiente para a caracterização da qualificadora do “feminicídio”, ao passo que o suposto inconformismo do recorrente com o fim do relacionamento pode se amoldar à qualificadora do motivo torpe. Com efeito, tal sentimento não é exclusivo dos indivíduos que praticam crimes de homicídio contra mulheres, pois nada tem a ver com o sexo da vítima, e sim com uma falsa percepção de posse sobre a pessoa do ofendido. Basta cogitar de uma simples inversão de papéis: se a companheira do acusado tivesse ceifado a vida deste pelo mesmo motivo, também não se diria que o delito teria sido perpetrado “por razões da condição do sexo masculino”, mas por motivo torpe.

Com efeito, o “feminicídio” é compreendido como “crime de ódio” (
hate crime
), de modo que sua configuração depende da demonstração de que o agente tenha praticado o delito imbuído por um sentimento misógino, ou seja, por desprezo ou repúdio à mulher, tão somente pelo fato de ser mulher, circunstância que não ficou evidenciada no caso dos autos e nem sequer é insinuada na peça acusatória, revelando-se, assim, manifestamente improcedente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mas,
de ofício
, afasto a qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do art. 121 do CP.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL – DIVERGENTE EM PARTE (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Da leitura destes autos, vê-se que o relator deste recurso lhe negou provimento, no entanto, de ofício, afastou a qualificadora prevista no inciso VI do 2º do art. 121 do Código Penal, por entender que o feminicídio “
possui caráter subjetivo, de modo que não poderá coexistir, na mesma imputação, com as qualificadoras do motivo fútil ou do motivo torpe”
.

Registro, em primeiro lugar, a minha concordância com o voto do relator no que concerne à rejeição da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e ao desprovimento do recurso interposto por André Teixeira dos Santos.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para dissentir da providência conferida de ofício, porquanto, data vênia, contraria entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de aplicação concomitante das referidas qualificadoras, em razão de suas naturezas distintas, eis que sendo o motivo torpe de caráter subjetivo e o feminicídio de caráter objetivo, basta que o homicídio seja perpetrado em situação de violência doméstica.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa e, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

2. A Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da materialidade e indícios de autoria dos delitos de homicídio.

3. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

5.
O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual "
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
"
(HC n.430.222/MG, relator Ministro JorgeMussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018,DJe22/3/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,AgRgnoAgRgnoAREsp1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,DJe30/08/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual
"
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
"
(HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA
. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a adjetivadora do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2
.
. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea

3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
.

4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido.

(REsp 1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).
Destacamos

Logo, não obstante o posicionamento do eminente relator, é forçoso reconhecer que, dentre as circunstâncias subjetivas e objetivas, existe a possibilidade da coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, uma vez que a natureza do motivo torpe é subjetiva, porque de caráter pessoal, enquanto o feminicídio tem natureza objetiva e inquestionável, porque incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino ou sempre que o crime estiver ligado à violência doméstica e familiar propriamente dita, não sendo o
animus
do agente objeto de discussão.

Demais disso, deve ser ressaltado que, na espécie, o delito foi, em tese, praticado pelo recorrente contra a sua ex-convivente, que foi atropelada pelas costas pelo carro conduzido por aquele, enquanto a vítima transitava com sua motocicleta; impondo-se salientar, ademais, que não teria sido um episódio isolado de violência na vida conjugal, como se infere das declarações judiciais da vítima Ivanilda Gonzaga Alves e da informante Andressa Alves Nunes sistematizadas na sentença de pronúncia (ID 95839481, p. 71-73).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Andre Teixeira dos Santos
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021